Tribunal: TJDFT
Processo: 0727500-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Cruz Macedo Órgão : Câmara Criminal Processo no : MS 0727500-67.2019.8.07.0000 Impetrante : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador Cruz Macedo DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DISTRITO FEDERAL em face do ato proferido pela eminente Juíza de Direito Titular da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que, respondendo a consulta do Comandante do Núcleo de Custódia da Polícia Militar do DF, entendeu pela “impossibilidade de ingresso de estagiários de Direito, desacompanhados de advogados, nos estabelecimentos prisionais do DF para a realização de atendimentos à pessoa presa”, eis que “a prerrogativa de ingresso na unidade prisional é privativa e exclusiva do advogado, não se estendendo a qualquer pessoa indicada pelo profissional”. Sustenta a impetrante que o referido ato afrontaria o art. 5o, inciso XIII, da Constituição Federal e o art. 7o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), ao passo que o Regulamento Geral deste Estatuto prevê, no art. 29, §2o, a possibilidade de o estagiário praticar atos extrajudiciais, mesmo isoladamente, desde que autorizado pelo advogado regulamente inscrito na Ordem ou mediante substabelecimento. Assinala que os estagiários vinham tendo acesso aos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal até então e cita outros Estados da Federação que disciplinam essa atuação dos estagiários, concluindo com pedido de medida liminar para que se lhes conceda o direito de ingressar normalmente no sistema penitenciário local e, no mérito, a concessão da segurança para que seja declarada ilegal a decisão que vedou o ingresso de estagiários em tais estabelecimentos. Brevemente relatado. DECIDO. Examinando os autos, entendo que se acham presentes os requisitos exigíveis para a concessão do pedido liminar. Com efeito, embora não se admita aprofundar o exame do mérito da questão nesta estreita sede preliminar, os referidos diplomas normativos invocados na impetração de fato não indicam vedação ao ingresso de estagiários de Direito, isoladamente, nos estabelecimentos do sistema penitenciário para atendimento aos reeducandos, desde que devidamente autorizados pelos advogados que supervisionam as respectivas atividades de estágio ou mediante instrumento de substabelecimento, conforme reza o §2o do art. 29 do Regulamento Geral do Estatuto dos Advogados. Ora, é sabido que os atos que podem ser praticados pelos estagiários são limitados e dependem da supervisão do advogado para a devida validação, ao passo que os atos extrajudiciais, com mais razão, devem ser considerados com menos rigor para os efeitos discutidos nesta impetração, porquanto interferem não só no exercício profissional dos próprios advogados e estagiários, mas também podem repercutir no exercício de direitos fundamentais dos internos do sistema penitenciário, à luz do art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal. Nesse sentido, é necessário considerar o perigo na demora que a falta de atendimento aos detentos por esses operadores do Direito pode acarretar no possível exame de eventuais benefícios que possam postular, notadamente neste específico período do ano, atingindo inclusive o seu direito de petição, igualmente consagrado como direito fundamental no art. 5o, inciso XXXIV, “a”, da Lei Maior. É, portanto, recomendável conceder-se à entidade impetrante a medida liminar requerida, a fim de que garanta a possibilidade de acesso dos estagiários de Direito aos estabelecimentos prisionais, desde que devidamente autorizados pelos advogados aos quais estejam vinculados, ou mediante substabelecimento, até que o presente feito seja devidamente instruído, com a prestação de informações pela autoridade judicial impetrada e a emissão de parecer pelo douto órgão do Ministério Público. Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar, para conceder aos estagiários de Direito a prerrogativa de ingressar nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, desde que devidamente autorizados por advogados inscritos na entidade impetrante, ou mediante substabelecimento, para atendimento pessoal aos detentos, até que se promova o julgamento do mérito da presente ação. Publique-se. Comunique-se, com urgência, à douta Autoridade Impetrada, para cumprimento e para que preste as informações pertinentes à matéria. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 16 de dezembro de 2019. Desembargador CRUZ MACEDO Relator